Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e importunação sexual na forma tentada (art. 215-A, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de violação de domicílio e de importunação sexual na forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo boletim de ocorrência, declarações prestadas na fase policial e em juízo, e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria dos delitos também está comprovada, com a palavra da vítima se mostrando firme, detalhada e coerente ao longo de toda a instrução processual, sendo ainda reforçada por outros meios de prova.

5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando sua versão se mantém uniforme e encontra respaldo em demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 150, caput; 215-A; 14, II; 44 e 77. Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg no HC n. 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18/10/2022, DJe 28/10/2022.
- TJDFT, Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.
- STJ, AgRg no REsp n. 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018.